Tribunal: TJPA
Processo: 0805116-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805116-26.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão, eis que deveria ter sido analisada a aplicabilidade da Tese firmada pelo STF nos autos do RE nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), consoante preconiza o art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC.

3.

Não obstante estar configurada a omissão, verifico que tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seu demais termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 2566259, que, sob a relatoria da saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, deu parcial provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O embargante suscita a ocorrência de omissão por ausência de menção ao Tema 793 firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral.

Assim, requer o saneamento da omissão mediante a manifestação acerca da aplicação do referido precedente.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 3981373).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Uma das formas de omissão previstas pelo Códex Processual ocorre quando a decisão deixa “de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (art. 1.022, parágrafo único, inciso I).

Assim, assiste razão ao embargante quanto a ocorrência de omissão, eis que no julgamento do seu Agravo de Instrumento deveria ter sido analisada a aplicabilidade da Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), de seguinte teor:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Não obstante estar configurada a omissão, verifico que tal circunstância não se mostra apta a alterar a conclusão consignada no Acórdão embargado, tendo em vista que o cerne da Tese consiste no reconhecimento da existência de responsabilidade solidária entre União, Estados e Munícipios para a promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, questão que foi devidamente abordada no voto da então Relatora.

O outro ponto estabelecido pela Tese foi a atribuição de competência à autoridade judicial para que direcione o cumprimento da obrigação objeto da demanda de acordo com as regras de repartição de competências entre os entes da federação.

No tocante a tal direcionamento, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado
.

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Nesse sentido,
não vislumbro fundamentos para que seja afastada a obrigação solidária atribuída ao Estado do Pará quanto ao custeio de tratamento médico ao adolescente R. M. C.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer a omissão suscitada pelo embargante e promover a integralização do Acordão, mantendo-o, contudo, em seu demais termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021